Tribunal: STF
Processo: ARE 1572756
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lúcio de Moraes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 810/STF. TEMA 733/STF. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR A DOIS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DECADÊNCIA. 1. Quanto aos processos transitados em julgado, é de dois anos o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, contados do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, nos termos do art. 975, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ao decidir o Tema 733, em regime de repercussão geral, o excelso Pretório fixou que a sua decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial, nos termos do art. 495 do CPC (RE730.462, Relator Ministro Teori Zavascki). 3. No acórdão que evidenciou a tese fixada para o Tema 733, o Supremo Tribunal Federal – STF destaca que, se transcorrerem mais de dois anos entre o trânsito em julgado da sentença/acórdão rescindendo e a superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal - STF que declarou a inconstitucionalidade do preceito normativo, a sentença/acórdão rescindendo é insuscetível de rescisão. 4. O acórdão rescindendo foi proferido 10.06.2013, transitando em julgado em julgado em 15.10.2013, quando a TR era utilizava como critério de correção monetária, conforme Manual de Cálculo do Conselho da Justiça Federal - CJF de 12/2010, o qual somente foi alterado em 12.2013. 5. A tese fixada no Tema 810 do STF é datada de 20.09.2017, portanto, mais de 02 anos depois do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 6. Ademais, ao decidir o Tema 733, em regime de repercussão geral, o excelso Pretório fixou que a sua decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial, nos termos do art. 495 do CPC (RE730.462, Relator Ministro Teori Zavascki). 7. A correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, aplicável ainda que não requerida pela parte ou que omissa a sentença, de modo que sua incidência pode ser apreciada de ofício, inclusive em reexame necessário, sem ofensa aos princípios da non reformatio in pejus ou da inércia da jurisdição (STJ, REsp 1652776/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2017; AgInt no REsp 1364982/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/03/2017). Logo, quanto aos processos em curso, é possível a adequação dos julgados ao Tema 810 inclusive em fase de cumprimento de sentença. 8. A possibilidade de se considerar como termo inicial do prazo para a propositura de ação rescisória a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 525 e 535 do Código de Processo Civil, somente pode ser invocada pelo devedor, em vista de se tratar de matéria de defesa exclusiva do executado, relativa à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. 9. Extinção da ação rescisória, nos termos do artigo 487, II, e 975 do CPC. Custas e honorários, nos termos do voto Relator.” (Ação Rescisória nº 1039518-77.2021.4.01.0000, Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Des. Grégore Moreira de Moura)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, caput e XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, bem como do Tema 810 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a formação da coisa julgada no acórdão rescindendo ocorreu em 15.10.2013 (edoc. 11), portanto, em momento anterior ao julgamento do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947/SE), em que esta Suprema Corte, em 20.09.2017, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública e determinou a aplicação do IPCA-E.



    O ajuizamento da ação rescisória ocorreu apenas em 01.11.2021, isto é, mais de oito anos após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, o que atrai, de plano, a incidência da decadência prevista no art. 975 do Código de Processo Civil, segundo o qual o direito de propor ação rescisória extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir.



    Na hipótese, não há falar em controvérsia constitucional estabelecida à época da coisa julgada, tampouco na possibilidade de contagem diferenciada do prazo decadencial. 



    Tal conclusão está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no Tema 733 da Repercussão Geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 5.6.2015), segundo o qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual extinguiu ação rescisória sem julgamento de mérito, em razão de decurso de prazo decadencial. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.463.451 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.406.161 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2023)



    Nessa linha, RE 1.532.794, Rel. Min. André Mendonça, DJe 05.2.2025; RE 1.558.746, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.8.2025; e ARE 1.543.786, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.5.2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente